Tribunal: STJ
Processo: 1008679-57.2023.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922551 - SP (2025/0153630-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JULIANA SERRA ROMANHOLO MOTA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
SIDNEY PAULO JAGOSICH DA SILVA - SP488660
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. CONTRATO. PROPOSTA VINCULANTE. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d90df0c-709c-421f-8c3c-0d6794408771

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922551 - SP (2025/0153630-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JULIANA SERRA ROMANHOLO MOTA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
SIDNEY PAULO JAGOSICH DA SILVA - SP488660
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. CONTRATO. PROPOSTA VINCULANTE. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - OFERTA
QUE VINCULA O CONTRATO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE
RESPONDE PELOS ATOS DE INTERMEDIADOR - Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré Notre Dame. Responsabilidade solidária
imposta pela legislação consumerista. Operadora do plano de saúde que
responde pelos atos do corretor que atuou como intermediador da
contratação. Vinculação da operadora de saúde à oferta realizada. Artigo 30
do CDC. O efeito contratual e vinculante da oferta é corolário dos princípios
da boa-fé, informação e confiança, todos informadores da relação de
consumo (art. 4o, III, IV e IV do CDC). A oferta realizada pelo intermediador
integra o contrato do plano de saúde e vincula a operadora ao seu
cumprimento, respondendo as corrés, de forma solidária, perante o
consumidor pelos prejuízos a ele causados. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO." (e-STJ fl. 408).

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 12, V, e 35-C da Lei no 9.656/1998, pois ainda
estava vigente o prazo de carência contratual quanto a recorrida foi até o atendimento,
e esse só poderia ser excepcionado em caso de urgência ou emergência, o que não se
enquadrava ao presente caso.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA49175644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: b3094080-f238-4609-851e-86cc83e44ed9

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem analisou a controvérsia sob os seguintes fundamentos:

"(...)
A autora afirma que se deparou com publicidade que
prometia uma carência reduzida para 150 dias para partos a termo,
tendo se interessado pela oferta eis que estava gestante de 11
semanas. Entrou em contrato com preposto da empresa Vitaplan
consultoria (fls. 45/51). Em primeiro contato com o corretor de nome
Rafael, representante do plano de saúde (Notre dame Intermédica), a
Autora fez alguns questionamentos para saber se de fato tratava-se
de uma promoção idônea, o que foi confirmado pelo corretor,
reiterando que era uma campanha promocional e que, se fechasse a
adesão, teria redução em carências, incluindo no parto que passaria
de 300 dias para 150 dias e as únicas condições seriam que o parto
deveria ser feito na rede própria da Notre dame Intermédica e
adesão mínima de duas vidas.
Afirma ainda que, após o recebimento das confirmações acima, a
autora iria conversar com seu cônjuge e daria um retorno ao corretor.
Contudo, por receio, acabou entrando em contato com uma segunda
representante da ré NOTRE DAME, denominada Protege Bens Corretora de
Seguros (corré), indicação de sua irmã Camila Romanholo (fls. 52/56) e, de
fato, foi confirmado que a promoção era idônea e que iria até o dia
30.11.2022.
A autora alega também que firmou a adesão do plano de saúde
com a carência reduzida junto à corretora Protege Bens Corretora de
Seguros, no dia 30.11.2022 e no mesmo dia assinou o contrato incluindo a
autora e sua filha no plano Advance 700 (fl. 66), e enviou para análise a
documentação (fl. 65). Após a conclusão ser positiva a Ré gerou o primeiro
boleto que foi pago no dia 27.12.2022.
Estes os fatos narrados na inicial, os quais não foram
especificamente impugnados, restando, assim, demonstrada a oferta
de carência reduzida para parto, cujo prazo foi efetivamente
cumprido pela parte autora.
Ademais,
os
documentos
de
fls.
45/64
comprovam
suficientemente as condições para a contratação do plano de saúde
ofertadas à autora, com destaque para a carência de 150 dias para parto em
rede própria e adesão mínima de duas vidas, e estas condições foram
cumpridas.
Quanto ao prazo, aliás, ainda que se conte do dia
27.12.2022, data do pagamento do primeiro boleto, até a data do
parto, em 29.05.2023, a autora cumpriu o período de carência de
150 dias.
Ora, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” e à luz do art.
7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tanto a operadora
do plano de saúde, quanto a corretora de seguros, intermediadora, são
responsáveis, solidariamente, por qualquer defeito verificado na cadeia de
fornecimento do serviço de assistência saúde.
Assim, tanto a operadora de saúde, quanto a administradora do
plano respondem perante a consumidora pelos riscos da atividade exercida,
sendo que a operadora de plano de saúde, utilizando-se de intermediadores
para comercialização de seus produtos, responde pela oferta realizada pelo
referido intermediador.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 30 do Código de Defesa do
Consumidor: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
Documento eletrônico VDA49175644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: b3094080-f238-4609-851e-86cc83e44ed9

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
Assim, a oferta dirigida à coletividade indeterminada (pela
publicidade atrelada ao aplicativo “Instagram”) e, após, diretamente à
autora (conforme conversa via aplicativo “Whatsapp”), obriga o fornecedor e
integra o contrato celebrado, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do
Consumidor.
O efeito contratual e vinculante da oferta é corolário dos princípios
da boa-fé, informação e confiança, todos informadores da relação de
consumo (art. 4o, III, IV e IV do CDC).
Assim, as informações veiculadas pelo intermediador da
contratação, notadamente a redução de carência para parto,
integram o contrato firmado entre as partes e por ela respondem
solidariamente as rés e neste contexto, resta evidente o direito da
parte autora à cobertura pretendida na inicial (e-STJ fls. 409/412 -
."
grifou-se).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 - grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), atualizados desde
o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:09
Código de Controle do Documento: b3094080-f238-4609-851e-86cc83e44ed9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.922.551 / SP
Número Registro: 2025/0153630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086795720238260004
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JULIANA SERRA ROMANHOLO MOTA
ADVOGADOS : WELLINGTON PAULO - SP304949
SIDNEY PAULO JAGOSICH DA SILVA - SP488660
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49866323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: a4385546-e26d-4d70-8f95-7301e94b6696

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: a4385546-e26d-4d70-8f95-7301e94b6696